Tribunal: STF
Processo: RE 77909
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
DESQUITE LITIGIOSO. INTERVENÇÃO OBRIGATORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
POR ENVOLVER INTERESSE DE INCAPAZES. APLICAÇÃO DO ART. 82, PAR. 2 E
84. NULIDADE PROCESSUAL NÃO RECONHECIDA FACE AS PECULIARIDADES
REVELADAS NOS AUTOS.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE LIMITADO A LETRA D,
NÃO LOGROU O RECORRENTE RECORRENTE COMPROVAR A DISCREPANCIA
PRETORIANA NOS TERMOS DO R.I., ART. 305 (SÚMULA N. 291).